Tribunal: TJMT
Processo: 1075877-06.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075877-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABENISE DA SILVA ELIAS - CPF: 083.083.524-56 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1075877-06.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
FABENISE DA SILVA ELIAS.

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
5 A 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO SEM CONTRATO ORIGINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de negativação. A parte recorrente sustenta a invalidade da cessão de crédito, ausência de comprovação da origem da dívida, ilegalidade das telas sistêmicas como prova e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito é válida sem a juntada do contrato originário; (ii) verificar se a origem do débito foi comprovada; (iii) analisar se telas sistêmicas, desacompanhadas de outros documentos, constituem prova suficiente da dívida; (iv) estabelecer se a negativação indevida gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de juntada do contrato originário pela cessionária inviabiliza a comprovação da origem da dívida, tornando indevida a negativação realizada com base apenas em telas sistêmicas e faturas.

A simples apresentação de certidão de cessão de crédito e registros unilaterais, desacompanhados do contrato original, não satisfaz o ônus probatório exigido do credor, comprometendo a validade da inscrição no cadastro de inadimplentes.

A negativação indevida do nome da autora configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de comprovação específica do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A existência de anotação posterior no nome da parte autora, ainda que não aplique a Súmula 385/STJ, deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, conforme estabelece a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a anotação posterior registrada no nome da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do contrato originário impede a comprovação da origem do débito e invalida a negativação realizada com base apenas em telas sistêmicas e faturas.

A negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo.

A existência de anotação posterior ao fato gerador da inscrição indevida deve ser considerada na quantificação dos danos morais, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A cessão de crédito não supre a necessidade de apresentação do contrato original firmado com o cedente para fins de comprovação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; CC, art. 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.10.2017, DJe 19.10.2017; TJMT, N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 04.12.2023, DJE 07.12.2023.

Súmulas relevantes citadas
: Súmula 22 e Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 270152366, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Cessão de crédito inválida;

2.

Ausência de comprovação da origem do débito;

3.

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

4.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 270152380, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 2.396,45 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)
, o qual afirma desconhecer.

O reclamado, em sede de contestação (ID’s 270152351, 270152353 e 270152355), anexou aos autos a certidão da cessão de crédito, telas sistêmicas e faturas.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a origem do débito negativado,
uma vez que deixou de anexar o contrato originário firmado entre a autora e o banco cedente do crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito,
dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(Grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (Grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a
outra anotação existente
em nome da autora é
posterior

à inscrição debatida nos autos (01/10/2021 – ID 270151394),
conforme histórico de negativações anexado no ID 270152356.

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a
anotação posterior
deve influenciar no
quantum
indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outra restrição posterior em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido/reclamado ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a data do evento danoso.

Ainda,
declaro
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
2.396,45 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos
).

Por fim, determino à Secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025